Tribunal: STF
Processo: HC 81148
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: análise dos critérios de
idoneidade de sua motivação à luz de jurisprudência do Supremo
Tribunal.
        1. A fundamentação idônea é requisito de validade do
decreto de prisão preventiva: no julgamento do habeas-corpus que o
impugna não cabe às sucessivas instâncias, para denegar a ordem,
suprir a sua deficiência originária, mediante achegas de novos
motivos por ele não aventados: precedentes.
        2. Não pode o decreto de prisão preventiva carente de
fundamentação idônea validar-se com a fuga posterior do acusado, que
não tem o ônus de submeter-se à prisão processual cuja validade
pretenda contestar em juízo.
        3. Constitui abuso da prisão preventiva - não tolerado
pela Constituição -  a sua utilização para fins não cautelares,
mediante apelo à repercussão do fato e à necessidade de satisfazer a
ânsias populares de repressão imediata do crime, em nome da
credibilidade do Poder Judiciário: precedentes da melhor
jurisprudência do Tribunal.
        4. Reputados bastantes à legitimação da prisão preventiva,
no caso - conforme julgado em habeas-corpus anterior -, a alusão a
dois episódios que desvelariam o propósito do paciente de intimidar
testemunhas do homicídio pelo qual responde, a absolvição no
processo movido com relação a um deles não basta a impor o
relaxamento da detenção cautelar, se o outro lhe dá sustentação
suficiente.
        5. A extinção da punibilidade pela prescrição  do fato em
que ainda se suporta a prisão preventiva não leva por si só à sua
revogação: como motivo da prisão preventiva, a consideração do fato
da perseguição e da ameaça a uma testemunha - cuja materialidade não
se questiona - independe de sua criminalidade e, menos ainda, de sua
punibilidade.